Tribunal: TCU
Processo: 030.681/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Norberto Ulyssea Ungaretti Junior e negar seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina que: 9.3.1. providencie, no prazo de 15 dias, contados a partir da ciência deste acórdão, a suspensão dos pagamentos decorrentes da aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3. corrija, nos assentamentos funcionais do interessado, o percentual recebido a título de anuênios, uma vez que não há respaldo na jurisprudência deste Tribunal para averbar tempo de serviço prestado com rompimento de vínculo jurídico com a administração pública; 9.3.4. emita, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades detectadas, e submeta-o a registro do Tribunal; 9.3.5. comprove ao Tribunal, no prazo de 30 dias, a ciência do inteiro teor desta deliberação a Norberto Ulyssea Ungaretti Junior, juntando aos autos o comprovante de notificação do interessado; 9.3.6. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.